Tribunal: STF
Processo: AI 787837
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.